Tribunal: TJDFT
Processo: 0703992-62.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO COM CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INCABÍVEL A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré, ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para declarar nulo o contrato de empréstimo n° 920854953, condena-lo na obrigação de cessar as cobranças das parcelas da citada contratação e a restituir à requerente a importância de R$ 343,10 (trezentos e quarenta e três reais e dez centavos), referente ao desconto realizado indevidamente na conta da autora. Julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, alega a preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, aduz, impossibilidade de inversão do ônus da prova e do ressarcimento dos valores descontados da conta corrente da recorrida. Sustenta também que a autora não comprovou nos autos a falha na prestação do serviço de segurança prestada pelo banco, sendo a culpa exclusiva da recorrida pelo ocorrido. Assim, ao cobrar as parcelas, o banco agiu em exercício regular do direito. Preparo recolhido (ID.13251950 e 13251953).
3. Preliminar de falta de interesse de agir do autor. A condição da ação atinente à ausência de interesse de agir está atrelada à utilidade e necessidade de provocação da jurisdição, para submeter a parte contrária à pretensão por ela resistida. Se o autor pretende obter a procedência do pedido de débitos não reconhecidos, tidos por indevidos, e cuja responsabilidade é negada pelo banco, há, em tese, o interesse de agir na propositura da ação. Preliminar rejeitada.
4. Observa-se que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não foi aplicada de forma correta, uma vez que ausente o requisito da verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora. Na petição inicial, a autora afirma que o terceiro apenas entregou a ela um papel solicitando recadastramento no banco e junta inquérito policial (ID 13251899. Pág. 2 e 3) que traz informações a respeito de que o mesmo conseguiu alterar a senha do cartão dela. Todavia, da análise do processo administrativo (ID 13251907) juntado na contestação, se depreende que, segundo relatos da própria recorrida, ela entregou o cartão a terceiro e utilizou a biometria na presença de terceiro. Nessa oportunidade, teria havido a troca do cartão sem que a recorrida percebesse. Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações, incabível a inversão do ônus da prova.
5. Insta salientar, nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Na esteira do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. Considerando o conjunto probatório dos autos, não é possível concluir que tenha havido qualquer falha na prestação de serviços pelo banco. Primeiro porque a suposta troca do cartão pelo terceiro ocorreu dentro de uma farmácia, quando a recorrida utilizava um caixa 24horas. Segundo porque, verifica-se, na verdade, culpa exclusiva do consumidor, que entregou seu cartão a terceiro, bem como aceitou ajuda de terceiro estranho para operar o terminal 24h, localizado em ambiente externo do banco, com a utilização de biometria na frente do terceiro (ID 13251907). Tais fatos demonstram a causa excludente de responsabilidade do art. 14, §3o do CDC, qual seja, culpa exclusiva do consumidor.
7. Além disso, o titular da conta corrente é responsável pelas operações efetivadas com o seu cartão magnético e senha pessoal, que possui caráter pessoal, secreto e intransferível. Não pode ser a instituição financeira responsabilizada quando empréstimos são feitos, via terminal de autoatendimento, com uso da senha e do cartão magnético original, que foram obtidos por terceiro por culpa exclusiva do consumidor.
8. Nesse passo, ao cobrar as dívidas atinentes ao empréstimo, o banco agiu em exercício regular de direito. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
9. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).